Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740072-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA, MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27744221) opostos pelos Autores, MARCELO DECHICHI DE FRANCA CORREA e MURILLO DECHICHI DE FRANCA CORREA, em face do Réu, BANCO DO BRASIL S/A, ante o acórdão (ID 31043446) que, à unanimidade, negou provimento ao apelo dos Autores. Os Embargantes alegam que há obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado sob o argumento de que: (i) “não pode o julgador promover tal engessamento utilizando-se apenas de precedentes antigos, como fez o v. acórdão embargado, haja vista que o novel precedente (Tema 887) assegurou tratamento jurídico diverso relativamente aos juros remuneratórios de 0,5% ao mês”; (ii) “o acórdão embargado incorreu em obscuridade, haja vista não deixar claro a opção do julgador por um precedente em detrimento do outro”; e (iii) “o voto condutor do decisum soa desarrazoado, teratológico, contraditório e obscuro, haja vista que a um só tempo afasta a imprescritibilidade dos depósitos em caderneta de poupança e declara não haver ofensa ao dispositivo que determina e consolida tal imprescritibilidade (art. 2o, § 1o, da Lei 2.313, de 1954)”. Pedem o provimento dos embargos para: (i) “sanar as omissões, obscuridades e contradição elencadas, e, entendendo cabível, retratar-se; ou (ii) “prequestionar, para os fins do art. 1.025 do CPC, a ofensa ao art. 2°, § 1°, da Lei Especial 2.313, de 1954, aos arts. 199, inciso II, e 202, inciso I, ambos do CC/2002, e a tese jurídica firmada pelo Col. STJ no Tema 887, quando do julgamento do REsp 1.392.945/DF, transitado em julgado em 13/3/2020, que não reconheceu a prescrição do direito de ação e garantiu aos embargantes/depositantes o direito de ajuizarem ação de conhecimento visando ao recebimento dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês referentes ao expurgo inflacionário do Plano Verão (42,72%), cuja obrigação de fazer não foi cumprida pelo embargado, o que deu ensejo ao ajuizamento do cumprimento de sentença de que trata o processo no 0042034- 30.2014.8.07.001, conexo e prevento com a presente demanda”. O Embargado apresentou contrarrazões, com pedido de “aplicação da multa contida na norma do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, bem como a sanção processual prevista na norma do artigo 81, do mesmo codex” (ID 32109219). Ante o exposto, a teor dos arts. 9o e 10 do CPC, intimem-se os Embargantes para manifestarem-se sobre o pedido retro formulado em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022 13:16:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador